Tribunal: TCU
Processo: 039.616/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional na qual são requeridas informações sobre a impressão de cédulas de peso argentino pela casa da Moeda do Brasil (CMB).

Inteiro teor:
VISTOS e relatados estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pela Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, solicitando informações sobre a impressão de pesos argentinos pela Casa da Moeda do Brasil (CMB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados sobre a ausência, até o momento, de indícios de irregularidades por parte da Casa da Moeda do Brasil - CMB ou de agentes públicos brasileiros envolvidos na negociação e execução dos contratos 2023.1, 2023.2 e 2023.3, referentes a contratação da CMB para a impressão de pesos argentinos; 9.3. determinar à Casa da Moeda do Brasil que informe, no seu próximo relatório de gestão anual, a situação dos contratos 2023.1, 2023.2 e 2023.3, quanto ao cumprimento das obrigações financeiras por parte da Casa da Moeda da Argentina, e, caso não seja quitada a dívida, após esgotadas as medidas administrativas de sua alçada para a recuperação dos valores, informar a este Tribunal; 9.4. dar ciência da decisão à Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados e ao Deputado Federal Evair Vieira de Melo; 9.5. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados a cópia do acórdão, voto e relatório, bem como da instrução que contém, em seu anexo, respostas às perguntas contidas no Requerimento no 505/2023-CFFC; e 9.6. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o processo, nos termos dos arts. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008.